Tribunal: TJBA
Processo: 8004689-76.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004689-76.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: JEANE GONZAGA BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSSARA LUCIA CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE BEM IMÓVEL
.
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
BENS HERDADOS PELO
DE CUJUS
.

LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. CONJUGE SOBREVIVENTE EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. HERDEIRA NECESSÁRIA EM CONCORRÊNCIA COM OS DESCENDENTES QUANTO AOS BENS PARTICULARES. INCIDÊNCIA DO ART. 1.829, INCISO I DO CC. PRECEDENTE DO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
SUPOSTA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PRATICADA PELA RÉ.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DO FEITO A ORIGEM.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8004689-76.2022.8.05.0191
,

em que é apelante
MARIA APARECIDA SILVA BEZERRA

e apelada
JEANE GONZAGA BEZERRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça